Tribunal: TJSP
Processo: 2229959-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2018 – Entidade de assistência social e cultural, sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Preenchimento dos requisitos legais comprovados através do acervo probatório coligido aos autos – Municipalidade que não se desincumbiu em demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código Tributário Nacional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - IPTU – Exercício de 2018 – Entidade de assistência social e cultural, sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Preenchimento dos requisitos legais comprovados através do acervo probatório coligido aos autos – Municipalidade que não se desincumbiu em demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código Tributário Nacional – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade, determinando-se a extinção da execução fiscal.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229959-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CENTRO
CULTURAL PORTUGUÊS, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229959-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 18895
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2229959-37.2019.8.26.0000
Agravante: CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS
Comarca: SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal - IPTU
Exercício de 2018 Entidade de assistência social e cultural, sem
fins lucrativos Imunidade tributária configurada Preenchimento
dos requisitos legais comprovados através do acervo probatório
coligido aos autos Municipalidade que não se desincumbiu em
demonstrar o não cumprimento do disposto no art.14, do Código
Tributário Nacional Decisão reformada para acolher a exceção
de pré-executividade, determinando-se a extinção da execução
fiscal.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão de fls.179/180, que nos autos da execução fiscal para cobrança de IPTU
do exercício de 2018, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
agravante.
Sustenta a agravante (fls.01/09), em apertada síntese, fazer
jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal,
bem como preencher os requisitos trazidos pelo art.14, do Código Tributário
Nacional.
Recurso processado, sem pedido de tutela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229959-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta às fls.16/19.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
é
assente
a
jurisprudência do C. STJ no sentido do cabimento da exceção de pré-
executividade para discussão sobre imunidade tributária, desde que não
demande dilação probatória, precedente aplicável ao caso vertente:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IPTU.
IMUNIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A recorrente
demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se
mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. A
exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de
ordem pública na execução fiscal, tais como as condições da ação,
verificáveis, de plano, pelo juiz. 3. O rol das matérias suscitáveis por
meio da exceção de préexecutividade tem sido ampliado por força da
jurisprudência mais recente, admitindo-se a arguição de imunidade
desde que não demande dilação probatória. 4. "A imunidade tributária,
comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-
executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado
a dilação probatória" (REsp 909.886/SP, Min. Luiz Fux, DJ 1.12.2008).
5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 764072 / MG, 2.a T.,
Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229959-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Com
efeito,
é
inconteste
que,
por
mandamento
constitucional, as entidades de assistência social, sem fins lucrativos, gozam de
imunidade. É o que se extrai do disposto no artigo 150, inciso IV, letra “c”, da
Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
VI - instituir impostos sobre: (...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei; (...)
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nela mencionadas.”
O Código Tributário Nacional (art.14) , por sua vez,
estabelece os requisitos que devem ser atendidos para o gozo da imunidade
tributária, a saber: não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou das
rendas; aplicação integral dos recursos no país e na manutenção dos objetivos
institucionais; conservação da escrituração de receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A ausência de fins lucrativos, cuja exigência decorre da
própria Constituição Federal, é o único requisito essencial para o gozo da
imunidade em apreço. Destarte, os requisitos previstos em lei servem apenas
para demonstrar o cumprimento do requisito constitucional.
O agravante, segundo seu estatuto social (fls.), é
associação sem fins lucrativos e que tem por finalidade o desenvolvimento e a
divulgação das tradições luso-brasileiras (arts. 1o e 3o), não havendo
remuneração de seus diretores e, tampouco, distribuição dos lucros entre seus
associados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229959-37.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Verifica-se, pois, o preenchimento do requisito constitucional
da imunidade.
Ainda, embora a questão seja controvertida, a jurisprudência
desta Câmara se inclina no sentido de que incumbe à Municipalidade e não ao
contribuinte, que tem seu patrimônio imune por expressa previsão constitucional,
instaurar procedimento administrativo para verificar se os imóveis atendem ou
não as finalidades essenciais da entidade para, somente então, efetuar o
lançamento. Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL IPTU
Entidade Sindical Imunidade tributária Procedência do pedido, com
fundamento no artigo 150 da Constituição Federal Atividade sindical exercida
no imóvel sede da entidade Desnecessidade de requerimento administrativo
para a concessão da imunidade Anulação que deve respeitar o lapso
prescricional Recurso da Municipalidade improvido.” 1 AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ITBI Exercício de 2011
Município de Sumaré
Imunidade
Sindicato
Aquisição de imóvel
destinado à instalação de sua sede Atendimento do artigo 150, § 4o, da CF
Tributação descabida
Sentença reformada
Apelo do requerente
provido.2 APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória IPTU referente aos exercícios
de 2009 Alegação de imunidade Sindicato. 1) Preliminar de falta de
interesse de agir Inocorrência. 2) Alegação de inobservância aos arts. 128 e
460 do CPC- Inocorrência. 3) Imóveis utilizados para a sede do sindicato
Garantia constitucional das entidades sindicais que abrange o patrimônio,
renda e serviços relacionados às suas atividades essenciais Atendimento
dos requisitos previstos no art. 14 do CTN - Imunidade reconhecida. 4)
Honorários advocatícios Majoração para 10% sobre o valor da causa
Sentença parcialmente reformada Recurso da Municipalidade improvido.
Recurso do sindicato provido.3
O entendimento ora adotado vem pautado, ainda, no fato de
que a Municipalidade, quando instada a se manifestar, limitou-se a alegar que a
autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da
imunidade, sem apresentar qualquer elemento capaz de descaracterizar o uso do
1 Apelação Cível no 0043788-90.2009.8.26.0053 São Paulo, Rel. Des. Rezende Silveira, j. em
29.08.2013
2 Relator(a): Silva Russo; Comarca: Sumaré; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 30/04/2015; Data de registro: 04/05/2015
3 Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 22/03/2012; Data de registro: 03/04/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229959-37.2019.8.26.0000 -Voto no
6
imóvel em questão no que diz respeito ao atendimento das finalidades essenciais
da associação.
A Constituição Federal, ao ressalvar a necessidade de
observância, na utilização do patrimônio, das finalidades essenciais da entidade,
o fez objetivando evitar o desvio dessas finalidades, de forma a burlar o fisco. A
imunidade prevista no art. 150, da Constituição Federal, possui efeitos imediatos
e prescinde de requerimento e deferimento na esfera administrativa.
Assim, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe, determinando-se a extinção da execução fiscal.
Por derradeiro, aplicando-se a sistemática para arbitramento
dos honorários em grau recursal, arcará a agravada com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 3o, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator